Tribunal: TJSP
Processo: 1048023-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Ação Declaratória c.c Anulatória de Débito Fiscal. ISS. Alegação de que faz jus ao regime especial de recolhimento tributário destinado às sociedades uniprofissionais não empresariais, sendo ilegal o seu desenquadramento levado a efeito pela municipalidade e nulos os autos de infração lavrados. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, tão somente para reconhecer a decadência do direito

Ementa:
Ação Declaratória c.c Anulatória de Débito Fiscal. ISS. Alegação de que faz jus ao regime especial de recolhimento tributário destinado às sociedades uniprofissionais não empresariais, sendo ilegal o seu desenquadramento levado a efeito pela municipalidade e nulos os autos de infração lavrados. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, tão somente para reconhecer a decadência do direito à cobrança dos valores pagos de janeiro a julho de 2013, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Pretensão à reforma manifestada pela autora. Cláusulas estabelecidas pelo contrato social e demais elementos trazidos aos autos que não evidenciam o caráter empresarial da sociedade. Aplicabilidade da regra mais benéfica, destinada às sociedades uniprofissionais, constante do Decreto-Lei n. 406/68, que se mostra de rigor. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, desta E. Câmara de Direito Público e das demais Câmaras Especializadas em Tributos Municipais. Desenquadramento do regime especial tributário afastado e autos de infração, descritos na petição inicial, anulados, prejudicadas as demais questões. Sentença reformada, a fim de ser julgada procedente a ação. Recurso da autora provido.
Recurso da municipalidade. Tese de que não ocorreu a decadência parcial, pois aplicável ao caso o art. 173, I e não o artigo 150, § 4o, ambos do CTN. Recurso da municipalidade prejudicado.